Tribunal: TJBA
Processo: 8004588-11.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004588-11.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

APELADO: R. M. S. E. S. e outros

Advogado(s)
:
ANDREA OLIVEIRA ALVES, ADRIELLY COSTA GALLY

A12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DA SAÚDE. DA CRIANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MENOR DIAGNOSTICADA COM CNEP (CRISES NÃO EPILÉPTICAS PSICOGÊNICAS) EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO CONTÍNUO. NOTIFICAÇÃO INADEQUADA E DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DA ANS. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR FIXADO NA ORIGEM ADEQUADO E RAZOÁVEL. DEVER DE MANUTENÇÃO DO PLANO ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO. TEMA 1082 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Caso em exame: Cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, de menor diagnosticada com CNEP, em curso de tratamento psiquiátrico contínuo.

II.
Questão em discussão: Possibilidade de cancelamento e inexistência de dano moral indenizável. Pedido de afastamento da condenação ou redução dos danos morais.

III.
Razões de decidir: Direito à saúde é prevalente sobre interesses exclusivamente patrimoniais. Melhor interesse da criança. Proteção da incolumidade física e psíquica. Descumprimento das normas da ANS quanto à notificação. Aplicação do Tema 1082 do STJ. Menor em tratamento contínuo. Assegurado o direito de continuidade do tratamento.

IV.
Dispositivo e tese: Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004588-11.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada R. M. S. E. S. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça